Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-30.2020.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001006-30.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FAGNER SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 998.066.731-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), LEOMAR APARECIDO PEREIRA PORTELA - CPF: 793.009.951-20 (ASSISTENTE), EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI N. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TIPO PENAL CONFIGURADO – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS – LAUDO CONFIRMATÓRIO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fagner Santos de Oliveira,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n.o 1001006-30.2020.8.11.0038, em que o condenou no incurso do
art. 306, caput, da Lei no 9.503/97 (CTB),
à pena em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, na forma do art. 293, e na infração prevista no
art. 147 do Código Penal
em 01 (um) mês de detenção, regime aberto, no qual foi substituída por uma restritiva de direito a ser especificada em sede de execução penal. (Id. 158760696)

Nas suas razões, requer a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, em razão da carência de provas para a condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB. (Id. 158760698)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 158760704)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 164767673)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Fagner Santos de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n.o 1001006-30.2020.8.11.0038.

Consta na denúncia,
in verbis:

“[...]Consta do incluso caderno policial que no dia 17/03/2020, por volta das 17h45min, em via pública, nas imediações da Avenida Mato Grosso, bairro centro, município de Reserva do Cabaçal/MT, o acusado FAGNER SANTOS DE OLIVEIRA conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, bem como na mesma hora e local se opôs à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo e ameaçou o Policial Militar Eudes Nogueira Mariano Filho por palavras de modo a causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se das investigações que no dia e hora mencionados, a guarnição da Polícia Militar deste município se encontrava em rondas rotineiras pelas ruas do município de Reserva do Cabaçal/MT, momento em que avistaram em atitude suspeita um indivíduo sem camiseta que conduzia motocicleta em alta velocidade.

Perseguiram o indivíduo até sua residência, momento que notaram se tratar de FAGNER SANTOS DE OLIVEIRA que se encontrava em claro estado de embriaguez, sendo que, desta forma, lhe deram voz de prisão, momento que FAGNER ofereceu resistência, sendo que foi preciso o uso da força e de armas não letais para pará-lo.

Conduziram o acusado para delegacia deste município, sendo que ainda no caminho, FAGNER proferiu diversas ameaças contra o Policial Militar Eudes Nogueira Mariano Filho, dizendo “(...)eu vou te matar seu desgraçado, eu vou te buscar em casa para te matar, eu vou meter uma bala em sua testa(...)”

Às fls. 14 juntou-se Termo de Representação Criminal pelo cometimento do crime de ameaça, assinado pela vítima Eudes Nogueira Mariano Filho.

Às fls. 07 consta Termo de Constatação de Embriaguez, na qual há informações sobre o estado do acusado no momento de sua prisão.

Assim, diante do exposto, constata-se que há indícios suficientes de que FAGNER SANTOS DE OLIVEIRA, praticou o delito previsto no art. 306 da Lei Federal no. 9.503/97, c/c art. 147, c/c art. 329, ambos do Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP), e ao final condenado observando o artigo 90 do Código Penal e art. 387, IV do Código de Processo Penal.

Rol de Vítima e Testemunhas: 1. Eudes Nogueira Mariano Filho (fl.12) 2. Leomar Aparecido Pereira Portela (fl. 15) 3. Loallisson Christhopher Pereira da Silva (07)”

(Id. 158760236)

Extrai-se que o apelante foi denunciado pela prática da infração prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor sob influência de álcool), além do dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP).

Após a instrução processual, o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pelos crimes do art. 306 do CTB e art. 147 do CP e, absolvendo pelo delito do art. 329 do CP. Observa-se o teor da sentença
, in verbis:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

Posto isso, julga-se PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado FAGNER SANTOS DE OLIVEIRA pela prática da infração penal prevista no art. 306 do CTB; (b) CONDENAR o acusado FAGNER SANTOS DE OLIVEIRA pela prática da infração penal prevista no art. 147 do CPB em que figura como vítima EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO; (c) ABSOLVER o acusado FAGNER SANTOS DE OLIVEIRA da suposta prática da infração penal prevista no art. 329 do CPB nos termos do art. 386, VII do CPP dada a insuficiência de provas.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo.

Quanto o art. 306 do CTB. À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento.

Assim, fixa-se a pena base em seis meses de detenção e dez dias multa. Inexistem agravantes. O Juízo reconhece a atenuante da confissão – CP, 65, III, d e STJ 545 e tema 585 -, curvando-se a sumula 231 do STJ, razão por que a pena provisória é fixada em seis meses de detenção e dez dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento e, portanto, a pena definitiva é fixada em 06(seis) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2o ‘c’) e 10 (dez) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.

O Juízo também aplica a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02(dois) meses, tudo na forma do art. 293 do CTB.

Quanto o art. 147 do CPB. À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento.

Assim, fixa-se a pena base em um mês de detenção. Inexistem agravantes e atenuantes, razão por que a pena provisória é fixada em um mês de detenção.

Ausentes causas de diminuição e de aumento e, portanto, a pena definitiva é fixada em 01(um) mês de detenção a ser cumprido em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2o ‘c’). A pena privativa é SUBSTITUIDA por UMA restritiva de direitos a ser especificada em sede de execução penal, declarando prejudicado o sursis penal (CP, 44 e 77).

Restituam-se os eventuais objetos apreendidos aos legítimos proprietários. Eventual valor apreendido, inclusive a título de fiança, permanecerá vinculado para destinação a entidade beneficente ou até utilização como prestação pecuniária.

Assegura-se ao acusado o direito de, querendo, recorrer em liberdade, notadamente por ser a prisão ser a extrema medida do direito penal, bem assim a pena imposta e a total ausência de contemporaneidade com o fato criminoso (CPP, 312, §2o).

Acerca da aplicação do art. 387, IV do CPP, o Juízo subscreve o entendimento de que “a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).

Nas providências finais, antes do trânsito em julgado, ciência ao MPE e DPE passando a fluir prazo recursal independente de intimação pessoal2. Na forma do art. 804 do CPP, condena-se o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, lance-se-lhe o nome do sentenciado no rol dos culpados (CPP, art. 393, III). Encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial para cálculo da multa e despesas processuais, cientificando, após, às partes. Expeça-se Boletim Individual e Carta Guia, observado o período que o acusado permaneceu custodiado para fins de detração (CPP, 387, §2o).

Comunique-se ainda ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, aos Cartórios Eleitorais para os fins do art. 15, inciso III da Constituição Federal. Comunique-se ainda, as Delegacias da Polícia Judiciária Civil, aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter e ao Cartório Distribuidor Local. Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra. Nada mais.” (Id. 158760696)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso em busca da sua absolvição do crime previsto no art. 306 do CTB (Lei n. 9.503/97), sob argumento de que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação do mesmo.

Verifico que razão não possui a defesa. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, sendo aqueles que não exigem a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto. São tipos penais que descrevem apenas um comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico como elemento expresso do injusto, mas, é essencial a prova da probabilidade da ocorrência.

O tipo penal do art. 306 do CTB, após a edição da lei 12.760/2012, passou a vigorar com a seguinte redação: “conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (...)”.

À vista disso, o perigo abstrato é o simples fato de o agente dirigir o veículo sob influência de álcool ou de efeito análogo.

Conseguinte, a lei passou a incriminar o fato de dirigir o veículo após a ingestão de qualquer substância que coloque o motorista em condição de não poder agir com segurança.

A
materialidade
e
autoria
delitiva encontra-se comprovada através do termo de constatação de embriaguez (Id. 38960430 – p. 04), depoimento dos policiais, além do interrogatório do réu.

Inicialmente, cumpre ressalvar que em juízo o
réu Fagner Santos de Oliveira
negou autoria, relatando não se recordar dos fatos.

Entretanto, na fase inquisitorial, confessou que estava embriagado no dia dos fatos, relatando que estava no bar na Cidade de Reserva do Cabaçal e ingeriu 03 (três) latas de cerveja com teor alcoólico e depois saiu pilotando a sua motocicleta.

Já as testemunhas, os policiais que atenderam a ocorrência,

Leomar Aparecido Pereira Protela

e

Loallisson Christhopher
, em juízo, narrou da seguinte forma:

“
Leomar:
[...] e aí determinado senhor Fagner ele veio até nós, aí eu já percebi assim que ele estava embriagado, ele estava assim bem, bem estranho mesmo, bem alterado. Aí, inclusive eu disse para ele ir para a casa dele, não é? [...]

Ministério Público
: Entendi, então o senhor naquele momento que o senhor viu ele a pé, o senhor já visualizou que ele estava embriagado, com sinais claros de embriaguez?

Leomar:
Sim, eu levei até um lado, não é veio para conversar com a gente. Eu já percebi que ele estava bem assim, bem alterado mesmo.

Ministério Público
: Ele estava com odor etílico, alguma coisa esquisita?

Leomar:
Sim, olho vermelho estava assim, uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra e aí a gente via assim que ele cambaleava muito.

Ministério Público: Entendi, daí no segundo momento, vocês se depararam com ele dirigindo motocicleta?

Leomar:
Sim. Neste momento ele já estava na motocicleta, no centro da cidade, próximo da praça. “[...]

Ministério Público:
Tá bom que o senhor pode nos relatar do que o senhor se recorda, por favor.

[...]

“Leomar: Em determinado momento ele pegou a moto e começou a acelerar na rua, subia e descia, por perto onde a gente tava [...] no centro da cidade nós avistamos ele novamente e quando ele avistou a gente ele começou a acelerar a moto e começou a erguer os braços a gesticular [...] aí nós avistamos ele próximo já a casa dele [...] ai encaminhamos ele”

“ Loallisson: Eu era plantonista no dia dos fatos e recebi a ocorrência, no período noturno com relação à embriaguez, recebi o conduzido que esse é o procedimento de praxe receber e coloquei, recebi e coloquei na cela aguardando ele melhorar né porque estava sob efeito de álcool e um pouco agressivo, segundo essas informações, era que eu, eu visualizei que ele estava sob efeito de álcool, né? [...]

A informante, a esposa do réu declarou em juízo que na data dos fatos o acusado chegou em sua residência bastante alterado, sob influência de álcool, porém, sem nenhum veículo, afirmando ainda, que o mesmo não possui motocicleta.

Pois bem.

Verifica-se que os policiais narram de forma firme e coerente que, teriam visto o réu em um bar já bastante alcoolizado, cambaleando, falando coisas sem sentido, de modo que até foram falar para o mesmo ir embora por se apresentar bastante alterado e, logo após o mesmo saiu conduzindo sua motocicleta, inclusive, teria passado pela guarnição se gesticulando com o braço e acelerando a moto de forma “provocativa”, vulgo “cortar giro”, oportunidade em que foi dado uma ordem e seguir o suspeito, entretanto, o perderam de vista. O policial seguiu narrando que, em razão de ser uma cidade pequena, conheciam o suspeito e sabiam onde residia, momento em que se deslocaram até o local e efetuaram sua prisão, mas não localizaram a motocicleta.

Inclusive, o réu foi interrogado na fase inquisitorial, corroborou com a narrativa dos policiais, eis que confessou ter ingerido bebida alcoólica e conduzido sua motocicleta.

Vale frisar, conforme já exposto, os policias já tinha constatado o índice de embriaguez do réu até mesmo antes dele conduzir sua motocicleta, no qual já configura contravenção penal prevista no art. 62 da Lei n. 3688/1941.

“Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia [...]”

Da mesma forma, o dono do estabelecimento onde o réu estava ingerindo bebida alcoólica, no momento em ter notado que o réu já se encontrava bastante alterado, tinha o dever de não mais lhe fornecer, assim, também infringiu contravenção penal, nos moldes do art. 63 (Lei n. 3688/1941).

“Art. 63. Servir bebidas alcoólicas: [...] II – a quem se acha em estado de embriaguez”

Portanto, muito embora o apelante não tenha sido preso em flagrante conduzindo o veículo automotor, nota-se que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente demonstradas nos autos, pois, constatada a embriaguez do acusado pelos policiais e, em consideração o próprio interrogatório do acusado na delegacia, há provas suficientes que comprove a tipicidade do delito (conduzir) descrito no art. 306 do CTB.

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Ademais, o estado que o réu se encontrava, após ingestão de bebida alcoólica e misturado com remédio controlado, além de ter colocado sua própria vida em perigo, assumiu o risco de ocasionar danos a terceiros, inclusive, irreparáveis.

À vista disso, convém destacar que os testemunhos dos policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. (N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

“[...] Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos. (N.U 1000712-31.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

“[...] 2. Incabível a absolvição do réu quanto à prática do crime de embriaguez ao volante, por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria delitiva ressaem demonstradas por provas válidas, a exemplo de auto de constatação, da confissão extrajudicial do réu e do depoimento judicial do policial militar que atuou na prisão em flagrante do réu, este último tido por legítimo, porquanto a simples leitura da peça inicial não induz a testemunha a corroborar a versão acusatória. Apelo conhecido e desprovido.(N.U 0022682-67.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Então, é imperiosa a prevalência das versões apresentadas em juízo pelos policiais militares, pois, além de firmes e coerentes, harmonizam-se com as demais provas colacionadas aos autos, notadamente o auto de constatação de embriaguez, além do próprio interrogatório do réu.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Fagner Santos de Oliveira, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023